Tribunal: TJMT
Processo: 0026103-07.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026103-07.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), DONATA MARQUES MARTINS - CPF: 698.638.061-53 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DONATA MARQUES MARTINS - CPF: 698.638.061-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguindo o processo com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

II.

Questões em discussão

2. (i) Verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos processuais relevantes.

(ii) Avaliar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando o decurso do prazo legal sem citação válida ou atos efetivos que interrompessem a contagem prescricional, conforme jurisprudência consolidada no Tema 566/STJ.

4. A ausência de citação válida ou constrição patrimonial durante o período prescricional evidencia a inércia processual da Fazenda Pública, confirmando a prescrição.

5. Em relação aos honorários advocatícios, a tese firmada pelo Tema 1.229/STJ determina sua inaplicabilidade nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, observando o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente configura-se quando transcorridos o prazo de 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição, sem que atos eficazes sejam realizados para a citação válida ou constrição patrimonial. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em razão de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II; 924, V; 925; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/10/2014; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.818.059/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04/06/2019; STJ, Tema Repetitivo 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes com o objetivo de reformar a sentença (Id. 243903222), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, no bojo da ação de execução fiscal nº 0026103-07.2013.8.11.0002. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c os artigos 924, V, e 925 do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios (Id. 243903222).

Nas razões recursais (Id. 243903223), o
Município de Várzea Grande
sustenta que não houve inércia ou abandono da causa pela Fazenda Pública, tendo em vista que foram realizadas diligências processuais para localizar a parte devedora, incluindo requisições ao sistema e-CAC e tentativas de citação por oficial de justiça. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente, na hipótese dos autos, viola o princípio da continuidade da dívida tributária, defendendo a possibilidade de retomada da execução após a superação dos obstáculos à citação.

Afirma ainda
“A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente desconsidera os esforços da Fazenda Pública em localizar bens ou valores para garantir a execução. Este comportamento não caracteriza abandono ou desídia.”

Além disso, argumenta que o prazo para configuração da prescrição intercorrente deve ser contado a partir da efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da ineficácia da última diligência. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (Id. 243903225), a parte apelada,
Donata Marques Martins
, defende a manutenção da sentença, argumentando que a inércia da Fazenda Pública é evidente, uma vez que diversas intimações foram ignoradas, além da falha na continuidade das diligências necessárias à citação ou localização de bens penhoráveis. Sustenta que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à aplicação do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Requer a improcedência do recurso e a manutenção da extinção do feito.

Ademais, foi interposto recurso de apelação pela
Defensoria Pública
(Id. 243903226), pleiteando o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, a
Defensoria
argumenta que o Juízo de origem não agiu com acerto, considerando que inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecem a autonomia da Defensoria Pública para receber honorários sucumbenciais. Ressalta que os valores não são destinados aos Defensores Públicos, mas a um fundo específico para estruturação e capacitação institucional, afastando a tese de confusão entre credor e devedor.

Em contrarrazões (Id. 243903228), a
Fazenda Pública Municipal
alega que não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o próprio executado deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir o débito tributário, sendo a extinção resultado do simples decurso do tempo. Requer a improcedência do recurso e, subsidiariamente, caso seja fixada a condenação, pleiteia a aplicação do disposto no § 4º do artigo 90 do CPC, com a redução dos honorários pela metade.

Não houve manifestação do Ministério Público, sendo aplicável a Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

No mérito, o ponto central das controvérsias consiste em determinar:

(i)

se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal em questão, considerando os marcos temporais relevantes; e

(ii)

se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Para a análise da ocorrência da prescrição intercorrente, procede-se à seguinte cronologia dos atos processuais:

1. Ajuizamento da ação: 10/12/2013

2. Despacho inicial citatório: 13/12/2013

3. Primeira tentativa de citação: 11/05/2015 (infrutífera)

4. Intimação para recolhimento de diligência do oficial: 25/05/2016

5. Pagamento da diligência: 14/11/2017

6. Nova tentativa de citação por oficial (infrutífera): certificada em id. 72364019

7. Arquivamento provisório: 13/02/2020

8. Citação por edital efetivada: 26/01/2023

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, estabelecendo que:

1. O prazo de 1 ano de suspensão inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor/bens;

2. Findo o prazo de suspensão, começa automaticamente o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente;

3. A efetiva citação (ainda que por edital) interrompe a prescrição intercorrente.

No caso concreto, após a primeira tentativa frustrada de citação (11/05/2015), e ciência da Fazenda, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão em 25/06/2016, quando houve
intimação do agravante
para recolhimento de diligência do oficial. A suspensão encerrou em
25/06/2017
e o recolhimento da diligência só ocorreu em
14/11/2017.

Contudo, e certo que a partir de 26/06/2017 o prazo da suspensão começou a fluir e se completou em
26/06/2022
.

Ocorre que o processo permaneceu sem qualquer impulso efetivo capaz de interromper a prescrição até a citação por edital em
26/01/2023
, quando já havia transcorrido mais de 5 anos desde o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

O argumento do Município de que realizou diligências não prospera, pois conforme entendimento do STJ, apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando meros requerimentos.

Ademais, o lapso entre o pagamento da diligência do oficial (14/11/2017) e o arquivamento provisório (13/02/2020) demonstra que houve inércia da Fazenda Pública em promover medidas efetivas para localização do devedor ou de seus bens.

A citação por edital somente ocorreu em 26/01/2023, muito após o decurso do prazo prescricional, não tendo o condão de retroagir para afastar a prescrição já consumada.

Deste modo,
correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente
, pois transcorrido o prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos) sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial.

Quanto ao
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal com fulcro no reconhecimento da prescrição intercorrente, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a
inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
.

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do Município de Várzea Grande, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Ademais, ainda que a Defensoria Pública possua autonomia funcional e prerrogativa para requerer honorários sucumbenciais em ações contra a Fazenda Pública, tal autonomia não exime a análise da pertinência jurídica da condenação ao pagamento de honorários em cada caso concreto.

Conforme consolidado pelo STJ, o princípio da causalidade prevalece na análise de responsabilidade pela sucumbência, de modo que, inexistindo ação ou omissão do exequente que justifique a sua condenação em honorários, não há espaço para excepcionar a tese firmada em sede de repercussão geral.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados. Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, cumpre destacar que a condenação em honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados para assegurar a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação firmada no
Tema 1.229
do Superior Tribunal de Justiça garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e com a finalidade do instituto da prescrição intercorrente. Assim, revela-se descabida a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública.

Nesse contexto,
mantenho a decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, sem condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 243903222).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Município de Várzea Grande e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024